Tribunal: TJSP
Processo: 2012624-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Ação de indenização por danos morais - Veiculação de matéria jornalística contendo informações cuja veracidade nunca foi confirmada - Sentença de improcedência reformada em grau recursal - Inadmitido o recurso especial interposto pela executada - Contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, a executada interpôs agravo, que não foi conhecido pelo C. Superior

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Ação de indenização por danos morais - Veiculação de matéria jornalística contendo informações cuja veracidade nunca foi confirmada - Sentença de improcedência reformada em grau recursal - Inadmitido o recurso especial interposto pela executada - Contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, a executada interpôs agravo, que não foi conhecido pelo C. Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que a verba honorária restou majorada, à luz do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil - Alegado excesso de execução - Impugnação rejeitada - Pretendida incidência dos juros moratórios a partir da data do arbitramento da indenização - Não cabimento - Título judicial consubstanciado no v. acórdão estabelece expressamente que o termo inicial deve ser a data da publicação da matéria jornalística (evento danoso) - Quanto aos honorários advocatícios, estes correspondem a 17,25% do valor atualizado da condenação, seguindo a orientação da Corte Superior, que majorou a verba para 15% sobre o valor já arbitrado (15% sobre o valor atualizado da condenação) - Divergência nos cálculos apresentados pelas partes - Determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a apuração do 'quantum debeatur', observando-se os parâmetros determinados no título judicial executado - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2012624-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Bebedouro, em que é agravante EDITORA
UNIDA BRASILEIRA EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA - EPP, é agravado JOSÉ
FRANCISCO FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso, com observação, V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO MENDES.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
ELCIO TRUJILLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012624-52.2020.8.26.0000 -Voto no 37687
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2012624-52.2020.8.26.0000
Comarca de Bebedouro
Agravante: Editora Unida Brasileira Empresa Jornalística Ltda. -
EPP
Agravado: José Francisco Filho
Voto no 37687
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Ação de indenização por
danos morais - Veiculação de matéria jornalística contendo
informações cuja veracidade nunca foi confirmada - Sentença de
improcedência reformada em grau recursal - Inadmitido o recurso
especial interposto pela executada - Contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial, a executada interpôs agravo, que não
foi conhecido pelo C. Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que
a verba honorária restou majorada, à luz do artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil - Alegado excesso de execução -
Impugnação rejeitada - Pretendida incidência dos juros moratórios
a partir da data do arbitramento da indenização - Não cabimento -
Título judicial consubstanciado no v. acórdão estabelece
expressamente que o termo inicial deve ser a data da publicação da
matéria jornalística (evento danoso) - Quanto aos honorários
advocatícios, estes correspondem a 17,25% do valor atualizado da
condenação, seguindo a orientação da Corte Superior, que majorou
a verba para 15% sobre o valor já arbitrado (15% sobre o valor
atualizado
da
condenação)
-
Divergência
nos
cálculos
apresentados pelas partes - Determinada a remessa dos autos à
Contadoria
Judicial
para
a
apuração
do
'quantum
debeatur', observando-se os parâmetros determinados no título
judicial executado - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO,
com observação.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão de fls.
83/84 que, junto à fase de cumprimento de sentença em ação indenizatória,
julgou improcedente a impugnação apresentada (processo no 0003357-05.2019.8.26.0072 2a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012624-52.2020.8.26.0000 -Voto no 37687
3
Vara Cível da Comarca de Bebedouro).
Em busca de reforma, sustenta a agravante excesso de
execução. Busca a incidência dos juros de mora a partir da data da fixação da
indenização, além do que o título executivo prevê a honorária sucumbencial de
15% sobre o valor da condenação.
O pedido de suspensão do cumprimento da r. decisão
atacada foi indeferido - fls. 91/92.
Sem contraminuta - cf. certidão de fls. 94.
É o relatório.
José Francisco Filho ajuizou ação de indenização por danos
morais em face de Editora Unida Brasileira Empresa Jornalística Ltda. - EPP em
razão da veiculação de matéria jornalística contendo informações cuja veracidade
nunca foi confirmada.
Sobreveio sentença de improcedência da ação.
Inconformado, o autor apelou.
Por v. acórdão (fls. 57/61), a 10a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça/SP1, por unanimidade, deram provimento ao recurso para
reformar a sentença e julgar a ação procedente, condenando-se a ré-agravante:
a)
ao pagamento de indenização por danos morais na
quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), corrigida
monetariamente a partir do arbitramento e acrescida de
juros moratórios de 1% ao mês desde a data da
publicação da matéria;
b)
aos ônus da sucumbência, devendo arcar com os
honorários do advogado do autor no correspondente a
15% do valor atualizado da condenação.
O recurso especial interposto pela agravante-executada
Editora Unida Brasileira Empresa Jornalística Ltda. EPP foi inadmitido (fls. 62/64).
1 0002588-51.2006.8.26.0072, Relator Elcio Trujillo, julgado em 06 de fevereiro de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012624-52.2020.8.26.0000 -Voto no 37687
4
Contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, a
executada interpôs agravo, que não foi conhecido pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, restando determinado (fls. 65/66):
"Caso exista nos autos prévia fixação de
honorários advocatícios pelas instâncias de origem,
determino sua majoração em desfavor da parte agravante,
no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se
aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da
gratuidade da justiça".

(destaquei)
A decisão transitou em julgado em 02 de setembro de 2019
(fls. 67).
Na fase de cumprimento de sentença, o agravado-exequente
apresentou memorial de cálculo, indicando o débito no valor de R$
98.334,91(noventa e oito mil, trezentos e trinta e quatro reais e noventa e um centavos) - fls. 71.
A agravante-executada apresentou impugnação alegando
excesso de execução - fls. 72/81. Apontou como devida a importância de R$
36.251,69 (trinta e seis mil, duzentos e cinquenta e um reais e sessenta e nove centavos), consoante
memorial de cálculo às fls. 82.
A impugnação foi rejeitada - fls. 83/84.
Daí o agravo.
O recurso comporta parcial provimento.
O título judicial consubstanciado no v. acórdão de fls. 57/61
estabelece expressamente que o termo inicial para a incidência dos juros
moratórios deve ser a data da publicação da matéria jornalística, estando em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012624-52.2020.8.26.0000 -Voto no 37687
5
conformidade, inclusive, com a Súmula 542 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Ora, definidos os parâmetros de atualização monetária e
juros de mora no v. acórdão, inviável a reabertura de discussão sobre mesmo
tema, sob pena de violação à coisa julgada.
Na lição de Humberto Theodoro Júnior, “a coisa julgada
material, revelando a lei das partes, produz seus efeitos no mesmo processo ou
em qualquer outro, vedando o reexame da res judicium deducta, por já
definitivamente apreciada e julgada” (Curso de Direito Processual Civil Teoria geral do direito
processual civil e processo de conhecimento. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 587).
De outra parte, o C. Superior Tribunal de Justiça majorou os
honorários advocatícios em 15% sobre o valor já arbitrado -(fixados em 15% do valor
atualizado da condenação
v. acórdão de fls. 57/61). Deste modo, a verba honorária
devida corresponde a 17,25% sobre o valor atualizado da condenação.
Portanto, ao que se verifica, o título judicial executado deve
observar os seguintes parâmetros:
a)
quantum indenizatório de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais);
b)
correção monetária a contar do arbitramento
06 de
fevereiro de 2018;
c)
juros de mora de 1% ao mês desde a data da publicação
da matéria 03 de outubro de 2005;
d)
honorários advocatícios de 17,25% sobre o valor
atualizado da condenação 15% fixados no v. acórdão de fls.
57/61 mais a majoração de 15% sobre o quantum já fixado, seguindo
a orientação estabelecida pelo C. STJ.
Diante do alegado excesso de execução e considerada a
divergência nos cálculos apresentados pelas partes, de rigor a remessa dos autos
à Contadoria Judicial para a apuração do quantum debeatur, observados os
2 Súmula 54. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade
extracontratual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012624-52.2020.8.26.0000 -Voto no 37687
6
limites do título judicial acima indicados (artigo 524, § 2o, do Código de Processo Civil3).
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo,
com observação.
ELCIO TRUJILLO
Relator
3 Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito,
devendo a petição conter:
[...]
§ 2o Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta)
dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado.